Tribunal: TJDFT
Processo: 0713311-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0713311-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANDERSON SANTANA SOUSA IMPETRANTE: BRUNO ADAO DURAES VARGAS AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DO PARANOÁ D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado particular em favor de ANDERSON SANTANA SOUSA, tendo em vista o indeferimento, pela autoridade judiciária do Tribunal do Júri do Paranoá, do pedido de revogação da prisão preventiva, por inexistir qualquer fato novo que infirme a necessidade da prisão (ID 57495479). Narra o impetrante, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente, em 18/12/2023, em decorrência do acolhimento, pela autoridade impetrada, da representação formulada pela autoridade policial, com fundamento na garantida da ordem pública, e, em vista da insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Menciona já ter sido oferecida denúncia em desfavor do acusado, nos autos do processo n. 0707576-07.2023.8.07.0008, pela suposta prática da conduta tipificada no art. 121, §2o, incisos I, e IV, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal. Afirma que, após completar 92 dias da prisão cautelar, sem que fosse revisada, de ofício, a necessidade de sua manutenção (CPP, art. 316, parágrafo único), a Defesa pleiteou a sua revogação, o que restou indeferido pelo ato apontado como coator. Sustenta que o paciente é policial militar desde 14/04/2014 (sargento do Grupo Tático Operacional – GTOP de São Sebastião), tendo colaborado com a autoridade policial, pois se apresentou espontaneamente logo após o crime, além de ter entregado a arma de fogo registrada na PMDF. Afirma, ainda, que o paciente é primário, portador de bons antecedentes, possui endereço fixo, companheira, filho e enteado, os quais são seus dependentes econômicos e afetivos, não se mostrando crível que irá se furtar de responder a ação penal ou que irá atrapalhar a instrução criminal, muitos menos que trará perigo efetivo estando em liberdade. Alega que o delito não possui correlação com a atividade de policial militar, deu-se fora do horário de serviço e em lugar não associado à administração militar ou administração pública. Salienta que a decisão impugnada é sucinta e não fez qualquer referência sobre os argumentos apresentados pela defesa técnica contra a manutenção da prisão preventiva, principalmente quanto ao fato de o paciente ter trabalhado normalmente após o registro da ocorrência, durante 29 dias até a sua prisão, sem que praticasse outros crimes ou que tenha causado risco à ordem pública ou à vítima. Defende, assim, que o paciente tem todas as condições processuais e pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, ainda que mediante a imposição de outras medidas cautelares. Discorre sobre a natureza excepcional da prisão preventiva. Requer, pois, a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, para que seja substituída a prisão preventiva por outras medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, permitindo ao paciente responder à ação penal em liberdade. É o relatório. Decido. De início, cumpre tecer algumas considerações acerca da admissibilidade do presente writ. Como relatado, a Defesa formula pleito de revogação da prisão preventiva, bem como de aplicação de medidas cautelares diversas da segregação. Ocorre que já foi impetrado, em favor do mesmo paciente, o Habeas Corpus autuado sob o n. 0754707-02.2023.8.07.0000, julgado em 25 de janeiro de 2024 por esta 1a Turma Criminal, por acórdão sob a minha Relatoria, assim ementado (ID 55031075 daqueles autos): HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO CUSTODIADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE (LEGÍTIMA DEFESA). TESE INVEROSSÍMIL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. Nos termos do que preconizam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. Mostra-se correta a decisão que decreta a prisão preventiva, com vistas à garantia da ordem pública, quando evidenciado comportamento destemido do paciente, face ao modus operandi adotado, em tese, na execução do delito, porquanto, por motivo torpe, sem permitir a defesa, disparou dezenas de tiros contra a vítima, a qual não veio a óbito por não ter sido atingida em região de letalidade imediata e ter obtido pronto atendimento médico. 3. A via estreita do habeas corpus não comporta discussão aprofundada de provas, máxime quando a tese de legítima defesa se apresenta inverossímil diante das provas reunidas durante a investigação policial. 4. As condições pessoais favoráveis, tais como primariedade e endereço fixo, não impedem a prisão cautelar, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. 5. A prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não importa em cumprimento antecipado da pena, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. 6. Não se mostram aplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, quando forem inadequadas e insuficientes para se acautelar a ordem pública. Outrossim, é admitida a aplicação de medida mais gravosa quando a pena máxima cominada ao delito for superior a quatro anos de reclusão, conforme disposto no art. 313, I, do CPP. 7. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada. Dessa forma, tem-se que os fundamentos que ensejaram a prisão preventiva do paciente já foram apreciados por este Tribunal, mediante julgado que transitou em julgado para a Defesa no dia 15 de fevereiro de 2024 (certidão de ID 56142553 dos autos do Habeas Corpus n. 0754707-02.2023.8.07.0000), tendo sido constatada a presença do fumus commissi delicti, do periculum libertatis e do fundamento da garantia da ordem pública, a ensejar a denegação da ordem vindicada. Não se verifica, pois, a modificação do quadro fático-processual apto a ensejar a reanálise da prisão preventiva por este Tribunal. Em outras palavras, os argumentos lançados pela Defesa não caracterizam fatos novos a justificar nova apreciação do pedido de prisão preventiva neste segundo grau, eis que já submetido ao crivo judicial anteriormente. Sobre o assunto, confiram-se precedentes deste Tribunal: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS EXAMINADOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. INSTRUÇÃO CRIMINAL FINDA. SÚMULA 52 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORDEM PARCIALMENTE ADMITIDA E DENEGADA. 1. O reexame das condições legalmente exigidas para a decretação da prisão preventiva encontra óbice na coisa julgada constituída no bojo de habeas corpus julgado em ocasião anterior. Impetração inadmitida nesse ponto. (...) 4. Ordem parcialmente admitida e denegada. (Acórdão 1396396, 07420275320218070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no PJe: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E DISPARO DE ARMA DE FOGO. IMPETRAÇÃO ANTERIOR. COISA JULGADA. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. NÃO OCORRÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. COVID-19. DENEGAÇÃO DA ORDEM. No tocante à constrição cautelar do paciente e à impossibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão, há coisa julgada, já que este habeas corpus é mera reiteração de anterior impetração, relativa ao mesmo paciente, de no 0728249-84.2019.8.07.0000. Há identidade entre o presente pedido e o anterior, em que a ordem foi indeferida pela 1a Turma Criminal em 21/5/2020, acórdão registrado sob no 1228232, de minha relatoria. Ademais, as circunstâncias fáticas não sofreram alteração, tornando-se ainda mais hígidos, com a sentença de pronúncia, os motivos alinhados para a manutenção do paciente no cárcere. Inadmite-se, neste ponto, a impetração. (...) Ordem admitida em parte e, no ponto, denegada. (Acórdão 1263452, 07155087520208070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Logo, por se tratar de mera reiteração dos pedidos formulados no bojo do HCCrim n. 0754707-02.2023.8.07.0000, e, não tendo havido qualquer modificação do quadro fático-processual apto a ensejar a reanálise acerca da legalidade da manutenção da segregação cautelar, bem como da possibilidade de substituição por medida cautelar diversa da prisão, o writ não enseja apreciação em tais pontos, sob pena de ofensa à coisa julgada. Superada essa questão, passa-se à análise do tema remanescente, alusivo à nulidade da decisão de primeiro grau. Importa destacar que a concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra a presença dos requisitos ensejadores do deferimento liminar da ordem. A despeito do esforço argumentativo trazido à lume, não se constata qualquer ilegalidade na decisão que indeferiu o pleito de revogação da prisão preventiva, por permanecer hígido o substrato fático do decreto prisional. Ressalte-se que a decisão impugnada não viola o disposto no art. 315 do CPP, e nos art. 93, IX, da Constituição Federal, por ter, mediante fundamentação concisa, mantido a prisão preventiva do paciente sob os mesmos fundamentos da decretação anterior, em razão de permanecerem incólumes os fundamentos que a ensejaram. Com efeito, a subsistência dos motivos ensejadores do decreto prisional constitui motivação idônea e legítima, não havendo que se cogitar de constrangimento ilegal. Nesse sentido, o artigo 316, parágrafo único, do CPP, não exige o acréscimo de novos motivos, nem mesmo impõe a adoção de fundamentação exaustiva pelo magistrado, senão, confira-se o teor do dispositivo legal em comento: Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. Vale, ainda, colacionar os seguintes julgados acerca do tema: HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. DECISÕES DE REVISÃO DA NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM DENEGADA. 1. A revisão periódica da prisão preventiva, conforme disposto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, não exige que sejam acrescentados novos fundamentos para justificar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, mas apenas que se revele a subsistência dos motivos que ensejaram o decreto prisional. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente, em razão da ausência de modificação da sua situação fático-jurídica, mostrando-se ainda necessária a medida extrema para garantia da ordem pública, consoante decidido em habeas corpus anterior, diante da gravidade concreta do delito. 3. De fato, consta dos autos que o paciente, após uma briga de trânsito com a vítima, seguiu esta até sua residência; no local, voltou a discutir com a ofendida e, em seguida, acelerou o veículo e a atropelou, na frente de seu marido e do filho de apenas oito anos, causando lesões que levaram à hospitalização da vítima em estado gravíssimo. A gravidade concreta da conduta constitui fundamento idôneo para justificar a necessidade da prisão preventiva do paciente, para garantia da ordem pública. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1395222, 07386541420218070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 9/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) HABEAS CORPUS - REVISÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - EXIGÊNCIA DE FUNDAMENTOS - CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS - EXCESSO DE PRAZO - DISCORDÂNCIA DA REALIZAÇÃO DE ATO PROCESSUAL. 1) O art. 316, parágrafo único, do CPP dispõe que o órgão deverá revisar a prisão preventiva decretada a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada. Contudo, decisão fundamentada não significa necessariamente adoção de novas razões, ainda mais diante da natureza "rebus sic stantibus" inerente à prisão preventiva e às demais medidas cautelares. 2) A alegação de excesso de prazo é incoerente com a postura da defesa que, nos autos da ação penal, discorda da realização da audiência de instrução e julgamento por videoconferência, regulamentada em virtude da pandemia pela Covid-19. 3) Ordem denegada. (Acórdão 1325575, 07060379820218070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 11/3/2021, publicado no PJe: 25/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. grifo nosso) Habeas Corpus. Organização criminosa voltada à prática de roubos de carga transportada por caminhões em rodovias do Distrito Federal e no Estado de Goiás. Prisão Preventiva. Fumus Comissi Delicti e Periculum Libertatis presentes, conforme v. acordão proferido nos autos dos Habeas Corpus n. 0705445-88.2020.8.07.0000 e 0715334-66.2020.8.07.0000. Reavaliação da prisão preventiva, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP. Necessidade da manutenção da prisão para garantia da ordem pública. Conforme precedente do STJ, "para a manutenção da prisão preventiva, nos moldes do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não é necessária a ocorrência de fatos novos, bastando que subsistam os motivos ensejadores do decreto prisional". Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada. (Acórdão 1310228, 07498545220208070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 17/12/2020, publicado no PJe: 16/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Nesse contexto, ausente modificação do quadro fático-processual a ensejar revisão da medida extrema, e, afastada a tese de nulidade da decisão por vício de fundamentação, não há que se cogitar de constrangimento ilegal a ser sanado por esta via, sendo certo que as circunstâncias evidenciam a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Ficam dispensadas as informações. Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de abril de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora